Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-24.2021.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-24.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARYANNA VIEGAS MUNIZ LIMA - CPF: 000.778.081-85 (AGRAVADO), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (AGRAVANTE), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
-
RECURSO DE APELAÇÃO –
VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PJE - INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A Lei nº 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial) previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Logo, perfeitamente válida a intimação realizada via Pje.

2. Assim, dada que configurada a extemporaneidade do recurso de apelação, tem-se que ele não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
ANTONIO JOAO DE CAMPOS,
com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do apelo por interposto, por intempestividade (ID 122214462).

Para tanto, a ora agravante aduz que

o seu procurador não foi legalmente intimado da sentença, uma vez que este ato teria que ser efetivado pelo DJE-MT, e não via PJe.

Sustenta que, quando da apresentação do recurso de apelação, em 02/12/2021, não havia nos autos, nenhuma certidão afirmando que a mesma sentença havia transitado em julgado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que o apelo seja conhecido e regularmente processado (ID 125163692).

Contrarrazões ao ID 127192672, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o ora agravante pretende a reforma
decisão monocrática que não conheceu do apelo por interposto, por intempestividade.

Para tanto, a ora agravante aduz que

o seu procurador não foi legalmente intimado da sentença, uma vez que este ato teria que ser efetivado pelo DJE-MT, e não via PJe.

Sustenta que, quando da apresentação do recurso de apelação, em 02/12/2021, não havia nos autos, nenhuma certidão afirmando que a mesma sentença havia transitado em julgado.

Sem razão, contudo.

É que, extrai-se dos autos que a sentença foi proferida em 19/10/2021, sendo publicada na mesma data, conforme se infere dos andamentos processuais (ID 125168684), de maneira que o prazo para interposição do apelo encerrou-se em de 24/11/2021, conforme certificado nos autos (ID 121977458 - fls. 207), não havendo que se falar, portanto, em sua tempestividade, posto que o recurso de apelação apenas foi interposto em 03/12/2021.

Com efeito, a Lei nº 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial) previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

Segundo referida norma processual, o ato judicial deve ser endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, sendo que o prazo fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considera-se automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual.

Logo, considerando que a intimação, via PJe, deu-se em 19/10/2021 (terça-feira), ainda que se considere que tenha sido registrada a ciência automática, o prazo para a apresentação do recurso de apelação findou-se antes de sua interposição em 03/12/2021.

Nesse contexto, dada que configurada a extemporaneidade do recurso de apelação, tem-se que ele não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV - MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso de apelação intempestivo
. Carece de interesse recursal o recurso de apelação que postula pretensão já acolhida na sentença
. (TJMT - Ap 86213/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento, e na apelação é de 15 dias
(art. 508 do CPC).
(AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022